Tribunal: TJDFT
Processo: 0720804-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que, em embargos de terceiros, determinou o desfazimento de penhora sobre imóvel e condenou o ente distrital ao pagamento de honorários advocatícios. A decisão reconheceu a posse e a boa-fé do embargante, com base em contrato de promessa de compra e venda não registrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se o Distrito Federal deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais à luz do princípio da causalidade; (ii) Estabelecer a quem cabe o ônus da sucumbência considerando a ausência de registro de transferência do imóvel pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da causalidade determina que o responsável pela constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, conforme a Súmula 303 do STJ.
4. A ausência de registro do contrato de compra e venda impediu a publicidade do domínio do imóvel, configurando negligência do embargante. Tal conduta contribuiu diretamente para a ocorrência da constrição. Em que pese o exequente ter oferecido resistência à pretensão da embargante, não há demonstração de que era sabedor de tal circunstância em momento anterior, ou seja, ainda que tivesse militado em favor do reconhecimento do direito, os embargos já haviam sido propostos e a sua causa era a negligencia da apelante.
5. A tese firmada pelo STJ no Tema 872 estabelece que o embargante é responsável pelos ônus sucumbenciais caso a ausência de registro do imóvel tenha dado causa à constrição indevida.
6. O embargante permaneceu por mais de 12 anos sem registrar o título aquisitivo, o que caracteriza gestão inadequada do patrimônio e fundamenta a imputação do ônus da sucumbência.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, e 674; CC/2002, art. 1.245. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 84; STJ, Súmula 303 e Tema 872; STJ, REsp 1452840/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.09.2016, DJe 05.10.2016; TJDFT, Apelação Cível 0765523-63.2021.8.07.0016, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 20.06.2023, DJe 30.06.2023.